Tribunal: STJ
Processo: 0174317-23.2014.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981811 - GO(2025/0248181-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RICARDO TOLEDO PORTO
AGRAVANTE
: ELIANE TOLEDO PORTO
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE PORTO
ADVOGADO
: RANNGEL VELY ARRUDA DE OLIVEIRA SOARES - GO036403
AGRAVADO
: MARISE MARCAL DE ARAUJO
ADVOGADO
: WESLEY CRISÓSTOMO ALEIXO BARBOSA - GO015518
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE ABERTURA E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
PARTICULAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Para o acolhimento da pretensão da parte agravante relativa
1.
à inexistência de preenchimento dos requisitos legais de validade
do testamento, seria imprescindível derruir a afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão
decisum
de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do
STJ,
sendo
manifesto
o
descabimento
do
recurso
especial. Precedentes.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância
2.
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que admite certa
flexibilidade na análise das formalidades do testamento particular,
desde que seja priorizada a preservação da última vontade do
testador. Incidência da
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do apelo extremo.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55642884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e90bfc9-379d-4bab-8587-7600e286423a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e90bfc9-379d-4bab-8587-7600e286423a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981811 - GO(2025/0248181-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RICARDO TOLEDO PORTO
AGRAVANTE
: ELIANE TOLEDO PORTO
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE PORTO
ADVOGADO
: RANNGEL VELY ARRUDA DE OLIVEIRA SOARES - GO036403
AGRAVADO
: MARISE MARCAL DE ARAUJO
ADVOGADO
: WESLEY CRISÓSTOMO ALEIXO BARBOSA - GO015518
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE ABERTURA E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
PARTICULAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Para o acolhimento da pretensão da parte agravante relativa
1.
à inexistência de preenchimento dos requisitos legais de validade
do testamento, seria imprescindível derruir a afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão
decisum
de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do
STJ,
sendo
manifesto
o
descabimento
do
recurso
especial. Precedentes.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância
2.
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que admite certa
flexibilidade na análise das formalidades do testamento particular,
desde que seja priorizada a preservação da última vontade do
testador. Incidência da
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do apelo extremo.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

RICARDO TOLEDO PORTO e OUTROS, contra a decisão monocrática da Presidência

desta Corte, fls. 689-690, e-STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
O apelo extremo, fundado no
alíneas "a" e “c”, do
art. 105, inciso III,
permissivo constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, assim ementado (fl. 402, e-STJ):

RECURSO DE APELAÇÃO. TESTAMENTO PARTICULAR. CONCUBINATO.
REQUISITOS FORMAIS. VALIDADE DO TESTAMENTO. PROVIMENTO DO
RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação contra sentença que
julgou improcedente pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento
particular, ao fundamento de violação ao
III, do
por
art. 1.801,
CC/2002,
beneficiar concubina de testador casado. O testamento, elaborado em 2003,
legou bens à concubina, com quem o testador viveu em união estável após o
falecimento de sua esposa, em 2006, até seu próprio óbito. II. QUESTÃO EM
DEBATE. 2. A questão em debate consiste em analisar a possibilidade de
confirmação do testamento particular em face da proibição legal de legar bens
ao concubino de testador casado (art. 1.801, III, do
), considerando- se
CC/2002
a união estável estabelecida após o óbito da esposa e a ausência de revogação
testamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O testamento atende aos requisitos
formais exigidos em lei: assinatura manual do testador e assinatura de cinco
testemunhas. 4. A vedação do
III, do
deve ser interpretada
art. 1.801,
CC/2002
teleologicamente, considerando a mutação dos costumes e a união estável
posterior ao casamento. A vontade do testador prevalece quando presentes os
requisitos formais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido. “1. O
testamento particular, apesar de elaborado durante o casamento, deve ser
confirmado, considerando-se a união estável subsequente e a ausência de
revogação testamentária. 2. A proibição legal de legar bens à concubina de
testador casado não se aplica quando este, após o óbito do cônjuge, vive em
união estável com a beneficiária, sem revogar o testamento.” Dispositivos
relevantes citados:
III, do
;
I, do CPC;
§§
Art. 1.801,
CC/2002 Art. 487,
Art. 735,
3o, 4o e 5o, do CPC;
§ 8o, do CPC.
Art. 85,

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem pelo
acórdão de fls. 457-465, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 473-488, e-STJ), os recorrentes
apontaram, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 1801, III e 1900 do CC.
Sustentando, em síntese, nulidade da disposição testamentária por beneficiar
concubina à época da sua lavratura.
Contrarrazões apresentadas às fls. 495-504, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 527-533, e-STJ.
Contraminuta às fls. 538-543, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 689-690, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, violação ao princípio
da dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

Daí o presente agravo interno (fls. 694-707, e-STJ), no qual sustenta, em
síntese, ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Sem impugnação (fl. 712, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O presente recurso merece prosperar.
Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
1.
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, violação ao princípio
da dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Todavia, houve impugnação aos fundamentos que embasaram a decisão de
inadmissibilidade.
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
a nova apreciação do agravo.
Os insurgentes alegam ofensa aos artigos 1801, III e 1900 do CC,
2.
afirmando nulidade da disposição testamentária por beneficiar concubina à época da
sua lavratura.
A Corte de origem, ao analisar as peculiaridades fáticas da demanda, de
forma expressa, deliberou acerca da existência dos requisitos legais, bem como na
observância de todas as formalidades necessárias para garantir sua validade.
Eis o que se colhe, quanto ao tema, do aresto hostilizado (fl. 399, e-STJ):
[...]
A controvérsia recursal reside, assim, em verificar a
de
confirmação/abertura
testamento particular, no qual a
é aquinhoada com legado.
requerente/apelante
De início, insta acentuar que a finalidade do procedimento de confirmação de
testamento é apenas a análise dos requisitos formais, cuidando de procedimento
.
de jurisdição voluntária
Na espécie, a cártula testamentária atende aos requisitos formais, uma vez que,
dentre os necessários, foi subscrito manualmente e encontra-se acompanhado
.
pela assinatura de testemunhas instrumentárias
Contudo, à guisa de fundamentação, deve ser acentuada a necessidade de ser
atribuída uma interpretação teleológica e instrumental à vedação contida no
artigo 1.801, inciso III, do Código Civil Brasileiro. Devem ser levados em
consideração a mutação dos costumes e dos padrões éticos e sociais que
alteraram os ditames familiares, prestigiando o convívio prolongado.
Assim, a proibição de ser conferido legado à concubina de testador casado, não
pode atingir a pessoa casada, mas separada de fato. De qualquer sorte, deve
sempre prevalecer a manifestação de vontade do testador, ao rigor formal
.
do testamento
Nesse sentido, a lei deve ser interpretada ao nível de seu tempo, sem que tal
importe em menos valor ao casamento ou à família.
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

No caso vertente, o testamento foi lavrado quando ainda casado o testador.
Contudo, a partir do ano de 2006, após o falecimento de sua esposa, o testador
passou a viver em união estável com a requerente, sem que tenha procurado
revogar o testamento, o que reforça a sua firme vontade de legar patrimônio em
favor da requerente. Assim, a manutenção do testamento quando já não havia o
impedimento legal tem o condão de afastar o óbice à sucessão testamentária no
.
caso em exame
. [grifou-
Enfim, presentes os requisitos formais, impõe-se a reforma da sentença
se]

Assim, para o acolhimento da tese veiculada nas razões do apelo extremo,
no sentido de acolher a pretensão da parte agravante relativa à inexistência de
preenchimento dos requisitos legais de validade do testamento, seria imprescindível
derruir a afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente, ensejaria em
decisum
rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE TESTAMENTO. VONTADE DO TESTADOR.
REQUISITOS DO TESTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ
. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Inviável o recurso especial cuja análise
das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação
. 2. "
imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ
A jurisprudência desta Corte
admite certa flexibilidade no exame dos requisitos extrínsecos do testamento,
quando, além de o instrumento ter sido assinado pelo testador, as demais
circunstâncias dos autos apontem que o conteúdo do ato correspondeu às reais
" (AgInt no
disposições de última vontade do de cujus
AREsp n. 1.097.295/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no
25/5/2023)
AREsp: 2277236 SP
Relator.: Ministra MARIA ISABEL
2023/0006331-1,
GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
11/12/2023,
Publicação: DJe
) [grifou-se]
15/12/2023.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. NULIDADE DE TESTAMENTO
.
DISPOSIÇÃO
TESTAMENTÁRIA.
AVANÇO
SOBRE
A
LEGÍTIMA.
TESTADOR.
INCAPACIDADE.
DEFICIÊNCIA
VISUAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
TESTAMENTO
SÚMULA No 211/STJ.
PÚBLICO.
REQUISITOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se a disposição
SÚMULA No 7/STJ.
testamentária superou a parte disponível e, em razão disso, feriu a meação do
cônjuge e (ii) se é válido ou nulo o testamento público em virtude da alegada
incapacidade e deficiência visual do testador. 2. A ausência de
prequestionamento do conteúdo normativo dos dispositivos legais invocados no
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
. 3. Ocorrendo omissão
Súmula no 211/STJ)
de questão fundamental ao deslinde da controvérsia, deve a parte recorrente
apontar nas razões do apelo nobre, de forma clara e precisa, violação do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, e não insistir na ofensa aos dispositivos
legais não prequestionados. 4. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da
prova dos autos, no sentido (i) do atendimento de todos os requisitos formais do
e (ii) da ausência da prova da incapacidade do testador
testamento público
,
. 5. Recurso
inviável a inversão do julgado, por força da Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

especial não conhecido. (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.005.976/SP,
Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
7/3/2023,
22/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
SUCESSÓRIO.
TESTAMENTO
PARTICULAR.
FORMALIDADES
EXTRÍNSECAS
E
REQUISITOS
ALTERNATIVOS. ARTS. 1.876, § 2o, E 1.878, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
LEITURA
E
ASSINATURA
NA
PRESENÇA
DAS
TESTEMUNHAS.
INOBSERVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO
EXCEPCIONAL
(ART.
1.878,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC). AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VONTADE DO TESTADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO REALIZADO. 1. Controvérsia recursal acerca do preenchimento das
formalidades legais para a confirmação do testamento particular. 2. Segundo
orienta a jurisprudência do STJ, a depender da gravidade do vício de que
padece o ato de disposição, é possível flexibilizar determinadas formalidades
legais nos testamentos particulares, quando as demais circunstâncias dos autos
. 3. Na hipótese, a instância
indicarem que o ato reflete a vontade do julgador
ordinária, a partir do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu que o ato
de disposição não foi lido e assinado pelo testador na presença das
testemunhas e houve hesitação de uma delas em reconhecer sua rubrica nas
páginas do documento, razão pela qual concluiu pela nulidade do testamento. 4.
A revisão dessa conjuntura fática, para aferir a comprovação dos requisitos
legais para o registro do testamento, ou, ainda, que seria possível excepcioná-
los no caso concreto, encontra óbice na
conforme
Súmula n. 7/STJ,
. 5. Impossibilidade de
entendimento das Turmas de Direito Privado do STJ
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, pois não realizado pela parte o indispensável cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas invocados. 6. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto pela alínea
Súmula n. 7/STJ
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Ausência de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.412.213/GO,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
12/5/2025,
15/5/2025.

Portanto, inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7 do STJ.
Ademais, observa-se, conforme excertos anteriormente transcritos, que
2.1.
o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que admite certa flexibilidade na análise das formalidades do
testamento particular, desde que seja priorizada a preservação da última vontade do
testador.
Confira-se, por oportuno:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO
DE TESTAMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. PRESERVAÇÃO DA
VONTADE DO TESTADOR. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de anulação de testamento público em que a parte autora pleiteou a
nulidade da escritura pública de testamento, alegando irregularidades formais e
incapacidade do testador.
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, decisão mantida pelo
Tribunal de Justiça em apelação cível e em embargos de declaração, com
julgamento monocrático dos embargos e posterior confirmação pelo colegiado
em agravo interno.
3. Recurso especial interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, apontando violação dos arts. 1.024, § 2o, 489, § 1o, IV,
1.022, II, 228, V, e 1.864, II, do Código Civil, e requerendo a nulidade do
julgamento dos embargos de declaração ou a anulação do testamento público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático dos
embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado viola o princípio da
colegialidade; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento de pontos relevantes; e (iii) saber se as formalidades
legais do testamento público foram observadas, e se o ato pode ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento monocrático dos embargos de declaração não viola o princípio
da colegialidade, pois a interposição de agravo interno permite a apreciação pelo
órgão colegiado, sanando eventual nulidade.
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão
recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes,
afastando as alegações de irregularidades no testamento e confirmando a
higidez do ato.
7. A capacidade para testar é presumida, entendendo a Corte de origem que a
incapacidade do testador não ficou comprovada e que a ausência de leitura
simultânea do testamento às testemunhas e ao testador não comprometeu a
validade do ato, considerando a confirmação da sua vontade.
8. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade na análise das formalidades
do testamento público, priorizando a preservação da última vontade do testador.
.
Súmula n. 83 do STJ
9. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Não se
conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de
fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.024, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.022,
CPC/2015,
II;
arts. 228, V, 1.864, II.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.694.965/MG,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
5.12.2017;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
REsp n. 1.633.254/MG,
julgado em 11.3.2020; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.319.735/RJ,
Antonio
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em
26.4.2021.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.048.674/RS,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
24/11/2025,
28/11/2025.

Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE.
TESTAMENTO
CERRADO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO CAPACITATE. VÍCIO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de nulidade de testamento proposta por sobrinhos e irmãs da testadora,
alegando incapacidade cognitiva e vício formal na elaboração de testamento
cerrado.
2. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de nulidade,
reconhecendo a capacidade da testadora e a ausência de vício insanável.
3. O Tribunal de Justiça reformou a sentença, anulando o testamento,
concluindo pela incapacidade da testadora e vício extrínseco em sua lavratura.
II. Questão em discussão
4. Consiste em definir se foi observada a presunção da capacidade para testar,
sendo demonstrada com evidências robustas a incapacidade da testadora no
momento da lavratura do testamento, e se o vício formal seria suficiente para
anular o testamento.
III. Razões de decidir
5. A capacidade para testar é presumida. Assim, a incapacidade precisa ser
comprovada por meio de provas contundentes e iniludíveis, não bastando meros
indícios, como no caso dos autos.
6. A proteção do desígnio do falecido é essencial, uma vez que sua ausência
pode abrir espaço para interpretações aptas a distorcer sua última vontade.
Assim, em conformidade com o princípio
, em caso de
in dubio pro capacitate
.
dúvida, deve prevalecer o testamento
7. No contexto da sucessão testamentária, as formalidades legais devem ser
analisadas à luz do princípio da preservação da última vontade do falecido,
ponderando-se se a ausência de alguma delas compromete a validade do
.
testamento em comparação com os demais elementos de prova apresentados
8. Deve-se aplicar a teoria da aparência, tendo em vista que, no caso concreto,
a servidora que lavrou o testamento infundiu em todos a crença de que atuava
nas atribuições de tabeliã, em ambiente que conferia legitimidade ao ato.
Reconhecer a validade do testamento protege a autonomia da vontade do
testador e garante a segurança das relações jurídicas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para julgar improcedente a ação de nulidade testamentária.
Tese de julgamento: "1. A capacidade para testar é presumida, exigindo-se
prova robusta para sua anulação. 2. A teoria da aparência pode validar atos
notariais quando há boa-fé e confiança legítima das partes envolvidas."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 4o, III, 1.860, 1.861, 1.864,
CC/2002,
1.868;
arts. 371, 373, I, 487, I.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.694.965/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.12.2017; STJ, REsp 1.633.254/MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11.03.2020. (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.142.132/GO,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
11/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PUBLICAÇÃO, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA TESTADORA
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

NÃO APRECIADA. VIOLAÇÃO AO
§ 1o, INCISO IV, DO CPC.
ART. 489,
OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embora a confirmação de testamento particular (art. 737 do CPC) submeta-
se, em regra, a procedimento de jurisdição voluntária, por meio do qual compete
ao magistrado verificar apenas a sua regularidade formal, no caso de litígio entre
herdeiros, deve haver a sua conversão em processo de jurisdição contenciosa
para a análise de questão relativa a vício de consentimento do testador.
Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de
testamento particular, vícios formais podem ser superados, desde que as
.
demais circunstâncias indiquem que o ato reflete a vontade do testador
Precedentes.
3. No caso, diante da alegação de vício de consentimento, baseada, entre
outras, na circunstância de que seriam beneficiários do testamento herdeiros
que supostamente teriam transferido imóveis da testadora, de forma fraudulenta,
para os respectivos nomes, não há como considerar, sem o aprofundamento da
análise quanto ao ponto, que a vontade da falecida tenha sido devidamente
resguardada.
4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.897.118/RJ,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
3/10/2024,
11/10/2024.

Dessa forma, estando a orientação do Tribunal Estadual em consonância
com a jurisprudência desta Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ,
aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional
Registre-se, por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
3.
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula
4.
7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1423333/SC,
julgado em
DJe
[grifou-se]
29/04/2019,
02/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO
MANTIDA. [...] 3. "A incidência da
sobre o tema objeto da
Súmula 7/STJ
suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na
(AgRg no
alínea c do
III, da Constituição Federal"
art. 105,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp n. 97.927/RS,
TURMA, julgado em
DJe
. 4. Agravo interno a que se nega
17/9/2015,
28/9/2015)
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

provimento. (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1363571/MG,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
15/04/2019,
23/04/2019)
se]

Dessa forma, descabida a análise do dissídio jurisprudencial.
Do exposto,
ao agravo interno para reconsiderar a
4.
dá-se provimento
decisão singular da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55290683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:54
Código de Controle do Documento: 34b38d23-b763-4668-80c2-c1c37037cb55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.811 / GO
Número Registro: 2025/0248181-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01718812820138090175
01743172320148090175
1718812820138090175
17431723
1743172320148090175
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO TOLEDO PORTO
AGRAVANTE : ELIANE TOLEDO PORTO
AGRAVANTE : JOSE ALEXANDRE PORTO
ADVOGADO : RANNGEL VELY ARRUDA DE OLIVEIRA SOARES - GO036403
AGRAVADO
: MARISE MARCAL DE ARAUJO
ADVOGADO : WESLEY CRISÓSTOMO ALEIXO BARBOSA - GO015518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO TOLEDO PORTO
AGRAVANTE : ELIANE TOLEDO PORTO
AGRAVANTE : JOSE ALEXANDRE PORTO
Documento eletrônico VDA55530626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: f26c56cb-238f-499a-afc8-dd180c0a7225

ADVOGADO : RANNGEL VELY ARRUDA DE OLIVEIRA SOARES - GO036403
AGRAVADO
: MARISE MARCAL DE ARAUJO
ADVOGADO : WESLEY CRISÓSTOMO ALEIXO BARBOSA - GO015518
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: f26c56cb-238f-499a-afc8-dd180c0a7225